Tribunal: TJMT
Processo: 1068198-29.2024.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1068198-29.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NALDEME MACHADO DA SILVA - CPF: 137.838.231-53 (APELANTE), ZAINNI MICHENKO - CPF: 034.724.711-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), NALDEME MACHADO DA SILVA - CPF: 137.838.231-53 (APELADO), ZAINNI MICHENKO - CPF: 034.724.711-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO INTERPOSTO POR NALDEMI MACHADO DA SILVA E PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO, E RETIFICARAM EM PARTE A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO, AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ATOS INTERNOS SEM EFICÁCIA INTERRUPTIVA. TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. NATUREZA PREVENTIVA E AUTÔNOMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076/STJ. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e por Naldemi Machado da Silva, além de remessa necessária, contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação anulatória para reconhecer a prescrição intercorrente no Processo Administrativo nº 423792/2016, declarar a nulidade do Auto de Infração nº 0142-D e do Termo de Embargo nº 0049-D, afastar seus efeitos e fixar honorários advocatícios por apreciação equitativa.

2. O autor foi autuado por suposta exploração de 215,32 hectares de vegetação nativa em área de reserva legal. O Estado sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente. O autor impugna apenas a fixação equitativa dos honorários, defendendo a aplicação dos percentuais legais do art. 85, § 3º, do CPC.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a paralisação do processo administrativo ambiental por período superior a três anos, sem ato instrutório efetivo, configura prescrição intercorrente da pretensão punitiva; (ii) saber se a prescrição da pretensão sancionatória alcança automaticamente o Termo de Embargo nº 0049-D; e (iii) saber se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade ou conforme os percentuais do art. 85, § 3º, do CPC.

III. Razões de decidir

4. A prescrição intercorrente, no processo administrativo sancionador ambiental, constitui garantia de segurança jurídica e de devido processo legal, impedindo a sujeição indefinida do administrado a procedimento punitivo sem andamento efetivo.

5. A paralisação do Processo Administrativo nº 423792/2016 por período superior a três anos, entre o último ato efetivamente instrutório e a decisão administrativa, sem prática de ato inequívoco de apuração do fato ou impulso processual substancial, configura prescrição intercorrente da pretensão punitiva.

6. Despachos de mero encaminhamento, certidões, registros de movimentação interna e providências administrativas sem conteúdo instrutório não interrompem o prazo prescricional, por não contribuírem de modo efetivo para a apuração da infração ambiental, conforme orientação firmada no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, Tema 09.

7. A prescrição intercorrente atinge o Auto de Infração nº 0142-D e a multa dele decorrente, pois ambos se inserem no âmbito da pretensão sancionatória estatal.

8. O Termo de Embargo nº 0049-D não se invalida automaticamente pela prescrição da pretensão punitiva, pois possui natureza preventiva, acautelatória e autônoma, voltada à contenção da atividade potencialmente lesiva, à prevenção do agravamento do dano e à proteção objetiva do meio ambiente.

9. Ausente prova técnica suficiente de regularização ambiental da área, recomposição do dano, autorização válida para exploração ou cessação das razões materiais que justificaram o embargo, deve ser preservada a eficácia da medida restritiva, sem prejuízo de posterior reavaliação pela autoridade ambiental competente.

10. Havendo proveito econômico mensurável, relacionado ao afastamento da multa ambiental, e valor da causa elevado, é inadequada a fixação equitativa dos honorários advocatícios, devendo incidir os percentuais escalonados do art. 85, § 3º, do CPC, conforme o entendimento vinculante do Tema 1.076/STJ.

IV. Dispositivo e tese

11. Apelação do Estado de Mato Grosso parcialmente provida, apenas para restabelecer a eficácia do Termo de Embargo nº 0049-D. Apelação de Naldemi Machado da Silva provida para afastar a fixação equitativa dos honorários e determinar a aplicação do art. 85, § 3º, do CPC. Remessa necessária parcialmente provida nos mesmos termos.

Tese de julgamento: “
1. A prescrição intercorrente em processo administrativo ambiental configura-se quando houver paralisação por mais de três anos sem ato inequívoco de apuração do fato, impulso processual efetivo ou providência instrutória relevante. 2. Despachos internos, certidões e movimentações administrativas sem conteúdo instrutório não interrompem o prazo prescricional. 3. A prescrição da pretensão punitiva atinge o auto de infração e a multa dele decorrente, mas não invalida automaticamente o termo de embargo ambiental, que possui natureza preventiva, acautelatória e autônoma. 4. Havendo proveito econômico mensurável e participação da Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem observar os percentuais do art. 85, § 3º, do CPC, sendo incabível a fixação por equidade fora das hipóteses legais.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Cível com Remessa Necessária
interposta nos autos da
Ação Anulatória com Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por
Naldemi Machado da Silva
em face do
Estado de Mato Grosso
, visando à declaração de nulidade do
Auto de Infração nº 0142-D
e do
Termo de Embargo nº 0049-D
, lavrados pela SEMA/MT no
Processo Administrativo nº 423792/2016
.

Consta que o autor foi autuado em
08 de agosto de 2016
, por suposta exploração de
215,32 hectares de vegetação nativa em área de reserva legal
. Na inicial, sustentou a ocorrência de
prescrição intercorrente da pretensão punitiva administrativa
, sob o argumento de paralisação do processo por mais de três anos, sem ato instrutório ou impulso processual efetivo.

O pedido liminar foi inicialmente postergado e, depois, indeferido pelo Juízo de origem. Contra essa decisão, o autor interpôs o
Agravo de Instrumento nº 1006158-03.2025.8.11.0000
, no qual foi deferida tutela recursal para suspender os efeitos do auto de infração e do termo de embargo, em razão da plausibilidade da prescrição intercorrente.

Citado, o
Estado de Mato Grosso
apresentou contestação, defendendo a regularidade do procedimento administrativo e a inocorrência da prescrição, ao fundamento de que teriam sido praticados atos aptos a interromper o prazo prescricional.

Após a impugnação à contestação, as partes manifestaram desinteresse na produção de novas provas e requereram o julgamento antecipado da lide. O Ministério Público, em primeiro grau, declinou de intervenção no mérito, por entender ausente interesse público qualificado.

Sobreveio sentença julgando procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a
prescrição intercorrente da pretensão punitiva
no Processo Administrativo nº 423792/2016. Em consequência, declarou a nulidade do Auto de Infração nº 0142-D e do Termo de Embargo nº 0049-D, bem como de todos os seus efeitos, inclusive da multa, determinando a exclusão do nome do autor e do imóvel da lista de áreas embargadas e o cancelamento de débitos ou restrições decorrentes dos atos anulados.

A sentença tornou definitiva a tutela concedida no agravo de instrumento, condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em
R$ 8.000,00
, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, reconheceu a isenção legal quanto às custas e submeteu o feito ao reexame necessário, em razão do proveito econômico envolvido.

O
Estado de Mato Grosso
interpôs apelação sustentando a inocorrência da prescrição intercorrente. Alega que o processo administrativo não permaneceu paralisado por mais de três anos, pois teriam ocorrido atos interruptivos, como despachos, certidões, movimentações internas e atos voltados à dosimetria da sanção. Requer a reforma integral da sentença, com a manutenção do auto de infração e do termo de embargo.

Também apelou
Naldemi Machado da Silva
, insurgindo-se apenas contra os honorários advocatícios. Defende que a verba não poderia ter sido fixada por equidade, pois a causa possui proveito econômico mensurável e elevado. Sustenta a aplicação dos percentuais do art. 85, § 3º, do CPC, à luz do Tema 1.076 do STJ, e afirma inexistir tese vinculante do STF no Tema 1.255 que autorize solução diversa.

Foram apresentadas contrarrazões. O autor pugna pela manutenção da sentença quanto à prescrição intercorrente, afirmando que meros despachos, certidões e movimentações internas não configuram atos inequívocos de apuração do fato ou impulso processual efetivo. Sustenta, ainda, que a nulidade do processo administrativo alcança também o termo de embargo.

O Estado, por sua vez, requer a manutenção dos honorários fixados por equidade, sob o argumento de que a aplicação de percentual sobre o valor da causa ou sobre o proveito econômico geraria condenação excessiva e desproporcional.

Instada a se manifestar, a
Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística
entendeu inexistir interesse público qualificado quanto à nulidade do auto de infração e aos honorários advocatícios, por se tratar de matéria predominantemente individual e patrimonial. Todavia, quanto ao
Termo de Embargo nº 0049-D
, manifestou-se pela reforma parcial da sentença, defendendo sua natureza preventiva e autônoma, não atingida automaticamente pela prescrição da pretensão punitiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
Naldemi Machado da Silva
e pelo
Estado de Mato Grosso
, bem como de
remessa necessária
, contra sentença proferida nos autos da ação anulatória ajuizada em face do ente estatal, na qual foram julgados procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão punitiva administrativa no Processo Administrativo nº 423792/2016 e, por consequência, declarar a nulidade do Auto de Infração nº 0142-D e do Termo de Embargo nº 0049-D, com seus respectivos efeitos, além de fixar honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa.

Conforme relatado, a controvérsia devolvida a esta Câmara consiste em verificar a ocorrência de prescrição intercorrente no Processo Administrativo nº 423792/2016, a validade do Termo de Embargo nº 0049-D diante da prescrição da pretensão punitiva administrativa e, por fim, o critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Adianto que a
sentença comporta reforma parcial.

A controvérsia principal reside na verificação da ocorrência de prescrição intercorrente no Processo Administrativo nº 423792/2016, instaurado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso para apurar infração ambiental imputada ao autor, consistente na suposta exploração de 215,32 hectares de vegetação nativa em área de reserva legal, fato que ensejou a lavratura do Auto de Infração nº 0142-D e do Termo de Embargo nº 0049-D.

No âmbito do direito administrativo sancionador ambiental, a prescrição intercorrente traduz limite temporal ao exercício da pretensão punitiva estatal. Não se trata de simples formalidade processual, mas de garantia vinculada à segurança jurídica, ao devido processo legal e à vedação da indefinida sujeição do administrado a procedimento sancionatório sem andamento efetivo.

A matéria encontra disciplina no art. 1º, § 1º, da Lei Federal nº 9.873/1999, no art. 21, § 2º, do Decreto Federal nº 6.514/2008 e, no plano estadual, no Decreto Estadual nº 1.986/2013, vigente à época dos principais atos administrativos. Em todos esses diplomas, a paralisação do processo administrativo por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho útil, conduz ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

Entretanto, como bem destacado na sentença, não é qualquer movimentação administrativa que interrompe o prazo prescricional. A interrupção exige ato inequívoco de apuração do fato, impulso processual efetivo ou providência instrutória relevante.

Esse entendimento foi consolidado por este Tribunal no julgamento do
IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, Tema 09
, segundo o qual a prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerados aqueles que impliquem impulso processual efetivo ou instrução.

Conforme documentado nos autos, a cronologia administrativa relevante revela que o auto de infração foi lavrado em
08/08/2016
, o Relatório Técnico foi juntado em
19/08/2016
, e a decisão administrativa somente foi proferida em
07/12/2020
. Entre o último ato efetivamente instrutório e a decisão administrativa,
transcorreu período superior a quatro anos.

O Estado sustenta que, nesse intervalo, teriam ocorrido despachos, certidões, encaminhamentos e movimentações internas aptos a interromper a prescrição.

Contudo, tais atos, à luz do entendimento vinculante firmado no IRDR Tema 09, não possuem densidade jurídica suficiente para obstar o curso do prazo prescricional, pois não traduzem efetiva apuração do fato, não agregam elemento instrutório substancial e não encaminham o processo à formação de juízo de mérito sobre a infração.

A certidão de antecedentes ou reincidência, embora possa auxiliar eventual dosimetria da penalidade, não representa, no caso, ato voltado à apuração do fato infracional. Do mesmo modo, despachos de mero encaminhamento, registros de histórico processual e movimentações internas não se confundem com atos processuais efetivos, pois apenas revelam circulação administrativa do expediente, sem impulso material relevante.

A decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 1006158-03.2025.8.11.0000 já havia reconhecido, em cognição sumária, a plausibilidade da prescrição intercorrente, afastando a aptidão interruptiva de despachos internos, movimentações administrativas e certidão de reincidência, por não guardarem relação direta com a apuração do fato ou com a formação do juízo de valor sobre a infração ambiental imputada.

Agora, em cognição exauriente, a conclusão se confirma. Com base nas provas descritas, houve paralisação administrativa por período superior ao triênio legal, sem a prática de ato instrutório efetivo ou de impulso processual idôneo. A sentença, portanto, deve ser mantida quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva administrativa, com a consequente insubsistência do Auto de Infração nº 0142-D e da multa dele decorrente.

Em síntese,
a prescrição intercorrente restou configurada
porque a Administração permaneceu inerte por lapso superior a três anos, e os atos invocados pelo Estado não se qualificam como atos inequívocos de apuração do fato ou de instrução processual, nos termos da legislação aplicável e da tese vinculante firmada por este Tribunal.

A questão seguinte consiste em definir se a prescrição intercorrente da pretensão punitiva administrativa implica, automaticamente, a nulidade do
Termo de Embargo nº 0049-D
.

Nesse ponto, a sentença comporta reforma.

Embora o auto de infração e o termo de embargo tenham sido lavrados no mesmo contexto fiscalizatório, não ostentam a mesma natureza jurídica. O auto de infração materializa a imputação sancionatória e serve de suporte à aplicação de multa administrativa. O embargo ambiental, por sua vez, constitui medida de polícia administrativa de natureza preventiva, acautelatória e inibitória, destinada a impedir a continuidade da atividade lesiva, evitar o agravamento da degradação e preservar a possibilidade de recuperação da área.

A distinção é essencial.

A prescrição intercorrente reconhecida nestes autos atinge a pretensão punitiva estatal, isto é, a possibilidade de a Administração impor e exigir sanção em razão da infração administrativa. Todavia, essa prescrição não elimina, por si só, o dever constitucional de proteção ambiental nem afasta automaticamente medidas administrativas voltadas à contenção de risco ou à prevenção da continuidade do dano.

O art. 225 da Constituição Federal impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Daí decorre que as medidas administrativas de proteção ambiental não podem ser tratadas apenas como acessórios da sanção pecuniária. O embargo recai sobre a área ou sobre a atividade potencialmente lesiva, e não apenas sobre a pessoa do autuado. Sua finalidade imediata é objetiva: proteger o bem ambiental.

A jurisprudência recente desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo firmou orientação nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMBARGO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA. DISTINÇÃO ENTRE PRETENSÃO SANCIONATÓRIA E MEDIDA PREVENTIVA. NATUREZA AUTÔNOMA DO TERMO DE EMBARGO. PERICULUM IN MORA INVERSO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, nos autos da Ação de Desconstituição de Ato Administrativo com Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº 1080064-97.2025.8.11.0041, deferiu liminar para suspender os efeitos do Termo de Embargo nº 0104G e determinar a retirada da propriedade rural da lista de áreas embargadas da SEMA. A parte autora, na origem, sustenta a nulidade da notificação por edital no processo administrativo e a ocorrência de prescrição intercorrente no Processo Administrativo nº 332853/2016.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as alegações de nulidade da notificação por edital e de prescrição intercorrente, em exame sumário, autorizam a suspensão imediata do Termo de Embargo ambiental; e (ii) saber se o embargo ambiental, por ostentar natureza preventiva e autônoma, pode subsistir independentemente da controvérsia acerca da validade da pretensão punitiva administrativa.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia exige distinguir a pretensão sancionatória da Administração da medida administrativa de índole preventiva. Ainda que se admita, em tese, a plausibilidade da prescrição intercorrente quanto ao auto de infração, tal circunstância não conduz, de modo automático, à desconstituição do embargo ambiental.

4. O Termo de Embargo possui fundamento próprio, finalidade específica e regime jurídico distinto da sanção pecuniária, pois se destina a impedir a continuidade do dano, evitar o agravamento da degradação e resguardar a recuperação da área, em consonância com a tutela constitucional do meio ambiente prevista no art. 225 da CF/1988.

5. As teses de nulidade da notificação editalícia e de prescrição intercorrente, embora juridicamente relevantes, reclamam instrução e contraditório mais aprofundados no processo de origem, não apresentando, no atual estágio de cognição sumária, densidade suficiente para afastar liminarmente a eficácia do embargo.

6. Não há prova robusta de regularização ambiental da área nem demonstração segura de cessação das razões materiais que ensejaram a imposição da medida restritiva, o que recomenda prudência jurisdicional e preservação da providência acautelatória.

7. Os prejuízos econômicos alegados pela parte autora, embora relevantes, ostentam caráter predominantemente patrimonial e reversível. Em sentido oposto, a suspensão prematura do embargo projeta risco sobre bem jurídico difuso, de estatura constitucional, podendo ocasionar lesão irreversível ou de difícil reparação ao meio ambiente. Configura-se, assim, periculum in mora inverso apto a justificar o restabelecimento da medida administrativa.

8. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade não prospera, pois o agravante impugnou de modo suficiente os fundamentos da decisão recorrida, ao questionar os requisitos da tutela de urgência, a prescrição intercorrente, a validade da notificação e a natureza jurídica da providência deferida.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido para revogar a tutela provisória apenas no ponto em que suspendeu os efeitos do Termo de Embargo nº 0104G, restabelecendo sua eficácia e a manutenção da área na lista de áreas embargadas da SEMA, sem prejuízo do prosseguimento da ação originária quanto às demais controvérsias.

Tese de julgamento: “1. A discussão sobre nulidade da notificação administrativa e prescrição intercorrente da pretensão sancionatória não autoriza, por si só, a suspensão liminar de termo de embargo ambiental.
2. O embargo ambiental possui natureza preventiva, acautelatória e autônoma, podendo subsistir independentemente da controvérsia sobre a validade do auto de infração
. 3. Na ausência de prova segura de regularização ambiental da área, deve prevalecer, em tutela de urgência, a preservação da medida protetiva, especialmente diante do periculum in mora inverso.”

(N.U 1042233-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE 29/04/2026)

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARALISADO POR MAIS DE TRÊS ANOS. SUSPENSÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. EMBARGO AMBIENTAL. NATUREZA PREVENTIVA E AUTÔNOMA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ASSENTAMENTO REGULAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em tutela provisória, suspendeu os efeitos do Auto de Infração nº 200431085 e do Termo de Embargo nº 200441075, lavrados em razão de suposto desmatamento de 10,47 hectares de vegetação nativa em área especialmente protegida. A decisão fundamentou-se na provável ocorrência de prescrição da pretensão punitiva administrativa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a paralisação do processo administrativo ambiental por período superior a três anos, sem a prática de atos interruptivos idôneos, configura prescrição intercorrente apta a justificar a suspensão do auto de infração; (ii) saber se a eventual prescrição da pretensão sancionatória alcança automaticamente o Termo de Embargo, afastando sua eficácia preventiva; e (iii) saber se há prova idônea de que o imóvel integra assentamento regularmente instituído, apta a infirmar a presunção de legitimidade do embargo.

III. Razões de decidir

3. O Auto de Infração foi lavrado em 22.07.2020, sendo o processo administrativo extraviado e reconstituído apenas em agosto de 2025. Em juízo de cognição sumária, não se evidenciam atos interruptivos relevantes no interregno superior a três anos, circunstância que, à luz do entendimento firmado no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 e do Decreto Estadual nº 1.986/2013, revela plausibilidade jurídica da alegação de prescrição intercorrente.

4. O auto de infração possui natureza sancionatória, subordinando-se à pretensão punitiva estatal. A inércia administrativa prolongada compromete, em tese, a legitimidade da exigibilidade da sanção, justificando, nesta fase processual, a manutenção da suspensão de seus efeitos.

5. O Termo de Embargo ostenta natureza preventiva e cautelar, destinando-se a impedir a continuidade ou o agravamento do dano ambiental, nos termos do art. 225 da CF/1988. A medida incide sobre a atividade potencialmente lesiva e não se condiciona à subsistência da multa administrativa.

6. A eventual prescrição da pretensão sancionatória não conduz à invalidação automática do embargo, cuja finalidade é resguardar bem jurídico de índole constitucional. A tutela ambiental possui dimensão objetiva que transcende a relação sancionatória individual.

7. Não há nos autos documento oficial que comprove a integração do imóvel a assentamento regularmente instituído por órgão competente. Consta apenas mapa produzido unilateralmente pela parte autora, desacompanhado de ato administrativo constitutivo, certificação por órgão público ou averbação na matrícula imobiliária, o que não se revela suficiente, em sede de cognição sumária, para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo ambiental.

8. Ausente demonstração técnica de regularização ambiental da área ou de cessação do risco, a suspensão do embargo fragilizaria instrumento essencial de polícia administrativa voltado à prevenção de danos ambientais.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para manter a suspensão apenas dos efeitos do Auto de Infração nº 200431085 e restabelecer a eficácia do Termo de Embargo nº 200441075, até ulterior deliberação após regular instrução.

Tese de julgamento: “1. A paralisação do processo administrativo ambiental por período superior a três anos, sem atos interruptivos idôneos, configura, em juízo de cognição sumária, plausibilidade de prescrição intercorrente apta a suspender a exigibilidade do auto de infração. 2. A prescrição da pretensão sancionatória não alcança automaticamente o termo de embargo ambiental, cuja natureza preventiva e autônoma autoriza sua manutenção enquanto persistir risco de dano. 3. A alegação de integração do imóvel a assentamento rural exige comprovação por documento oficial idôneo, não sendo suficiente mapa produzido unilateralmente pela parte interessada.”

(N.U 1000137-74.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 04/05/2026)

Essa orientação deve ser aplicada ao caso concreto.

Registre-se que a anterior suspensão do Termo de Embargo nº 0049-D, determinada no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1006158-03.2025.8.11.0000, deu-se em sede de cognição sumária e em juízo provisório de probabilidade, próprio das tutelas de urgência.

O exame ora realizado, entretanto, desenvolve-se em cognição exauriente, à luz do conjunto documental consolidado e da necessária distinção entre a pretensão sancionatória, atingida pela prescrição intercorrente, e a medida administrativa de embargo, de natureza preventiva, acautelatória e voltada à proteção objetiva do meio ambiente. Por essa razão, o reconhecimento da prescrição do processo administrativo não conduz, automaticamente, à invalidação do embargo ambiental, enquanto não demonstrada a regularização da área ou a cessação das razões materiais que justificaram sua imposição.

No caso, não consta demonstração técnica suficiente de regularização ambiental da área, de recomposição do dano, de autorização válida para uso ou exploração da área embargada, ou de cessação das condições materiais que ensejaram a medida restritiva. Ausente essa comprovação, a desconstituição automática do embargo comprometeria a tutela preventiva do meio ambiente e poderia gerar risco inverso, pois autorizaria a retomada de atividade em área ambientalmente controvertida antes da verificação administrativa competente.

Não se ignora que o embargo pode produzir efeitos econômicos relevantes ao particular. Todavia, tais efeitos devem ser ponderados com a natureza difusa do bem jurídico protegido. Em matéria ambiental, a prudência jurisdicional recomenda que medidas preventivas sejam preservadas enquanto não houver prova segura de que o risco cessou ou de que a área foi regularizada perante o órgão competente.

Assim, a sentença deve ser reformada nesse ponto para afastar a declaração de nulidade automática do Termo de Embargo nº 0049-D, restabelecendo-se sua eficácia até que a parte interessada comprove, perante a autoridade ambiental competente, a regularização da área ou a cessação dos fundamentos materiais que justificaram o embargo.

Doutro fronte, resta examinar a apelação interposta por Naldemi Machado da Silva, limitada ao capítulo dos honorários advocatícios.

A sentença fixou os honorários sucumbenciais em
R$ 8.000,00
, por apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, considerando a natureza da causa, o valor envolvido e o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte autora.

O apelante sustenta que a verba honorária deveria observar os percentuais escalonados do art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, uma vez que o proveito econômico seria mensurável e elevado. Invoca, para tanto, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076.

Com razão.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.076, firmou entendimento de que a fixação de honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC, conforme haja ou não presença da Fazenda Pública na lide. Também assentou que a equidade somente é admitida quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

No caso, há proveito econômico mensurável, relacionado ao afastamento da multa pecuniária decorrente do Auto de Infração nº 0142-D. Além disso, o valor da causa foi atribuído em
R$ 1.080.600,00
, conforme consta do andamento processual de segundo grau.

Não se trata, portanto, de proveito econômico inestimável, irrisório ou de valor da causa muito baixo. A circunstância de se tratar de causa de valor elevado, por si só, não autoriza a substituição do critério legal pelo arbitramento equitativo, sobretudo quando o próprio art. 85, § 3º, do CPC contém regra específica e escalonada para as causas em que a Fazenda Pública for parte.

A existência do Tema 1.255 no Supremo Tribunal Federal, ainda pendente de definição final quanto ao alcance da matéria nas causas envolvendo a Fazenda Pública, não afasta, por si só, a aplicação da tese repetitiva vigente do Superior Tribunal de Justiça, notadamente na ausência de determinação vinculante de suspensão ou de tese em sentido diverso aplicável ao caso concreto.

Desse modo, deve ser reformado o capítulo da sentença relativo aos honorários para afastar a fixação equitativa e aplicar os percentuais do art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, observadas as faixas correspondentes sobre o proveito econômico obtido pela parte autora, consistente no valor da multa anulada.

Desse modo, deve ser reformado o capítulo da sentença relativo aos honorários para afastar a fixação equitativa e aplicar os percentuais do art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, observadas as faixas correspondentes sobre o proveito econômico obtido pela parte autora, consistente no valor da multa anulada.

Considerando que a sentença foi parcialmente reformada apenas para restabelecer a eficácia do termo de embargo, preservando-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e a nulidade do auto de infração e da multa, verifica-se que a parte autora decaiu de parcela mínima do pedido, enquanto obteve êxito substancial quanto à pretensão econômica central.

Aplica-se, portanto, o art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, razão pela qual a verba honorária deve ser suportada integralmente pelo Estado de Mato Grosso.

Assim, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 8% sobre o proveito econômico obtido com a anulação da multa administrativa, observado o art. 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, conheço da remessa necessária e dos recursos de apelação e, no mérito,
dou parcial provimento à apelação do Estado de Mato Grosso e à remessa necessária, apenas para afastar a declaração de nulidade automática do Termo de Embargo nº 0049-D
, restabelecendo sua eficácia até que a parte interessada comprove, perante o órgão ambiental competente, a regularização ambiental da área ou a cessação das razões materiais que justificaram a medida.

Mantenho, no mais, o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva administrativa, com a consequente nulidade do Auto de Infração nº 0142-D e da multa dele decorrente.

Ademais,
dou provimento à apelação de Naldemi Machado da Silva
para reformar o capítulo dos honorários advocatícios, afastando a fixação por equidade e condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 8% sobre o proveito econômico obtido com a anulação da multa administrativa, observado o art. 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026